Tribunal: TJMT
Processo: 1009999-63.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009999-63.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (RECORRIDO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECLAMADO PARA CONTESTAR O ADITAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrado o cerceamento de defesa em desfavor do recorrente, uma vez que não lhe foi oportunizado contestar os pedidos autorais após o aditamento da petição inicial, impõe-se a desconstituição da sentença e a devolução do feito ao juizado de origem para instrução processual.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Estado de Mato Grosso
em face da sentença, pela qual foi dada
procedência
à pretensão inicial para declarar prescrita a CDA n. 2021450214 e condenar o requerido ao pagamento de R$ 19.004,03 (dezenove mil e quatro reais e três centavos) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O recorrente suscita preliminar de
cerceamento de defesa
, afirmando que não foi intimado para contestar o aditamento da petição inicial. No mérito, requer a
improcedência
dos pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024